Tribunal: TJBA
Processo: 0000006-27.1996.8.05.0165
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000006-27.1996.8.05.0165 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A Advogado(s): LUIZ FERNANDO BASTOS DE MELO, ARTHUR SAMPAIO SA MAGALHAES APELADO: SOLY DISTRIBUIDORA DE DOCES LTDA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL REALIZADA NO ENDEREÇO DA INICIAL. INÉRCIA CONFIGURADA. SÚMULA 240 DO STJ. INAPLICABILIDADE PELA AUSÊNCIA DE ANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. 1. CASO EM EXAME Trata-se de apelação cível interposta por DESENBAHIA – AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A contra sentença (Id. 102375182) que extinguiu o processo sem resolução de mérito por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC. A Recorrente sustenta a nulidade da decisão sob o argumento de que não houve sua intimação pessoal e de que a extinção dependeria de prévio requerimento do réu, conforme a Súmula 240 do STJ. 2. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se a intimação pessoal da parte autora para impulsionar o feito foi realizada de forma regular; e (ii) definir se a exigência de requerimento do réu para a extinção por abandono aplica-se a processos em que a relação processual não foi devidamente angularizada. 3. RAZÕES DE DECIDIR O abandono da causa autoriza a extinção do processo sem resolução de mérito quando a parte autora deixa de promover os atos necessários por mais de trinta dias, exigindo-se a prévia intimação pessoal para suprir a falta em cinco dias, conforme o art. 485, § 1º, do CPC. No caso concreto, a intimação pessoal foi efetivada por meio de carta com aviso de recebimento (Id. 102375181), entregue no endereço da sede da instituição em Salvador, o qual foi expressamente indicado pela própria Recorrente em sua petição inicial (Id. 102375171). Constatada a inércia da parte autora após ser regularmente intimada e advertida sobre a possibilidade de extinção, resta configurado o desinteresse no prosseguimento da demanda e o consequente abandono da causa. A jurisprudência consolidada estabelece que a Súmula 240 do STJ, que condiciona a extinção ao requerimento do réu, é inaplicável quando a lide não foi angularizada com a constituição de advogado pela parte adversa, como verificado nos autos em que o mandado de intimação da apelada restou infrutífero (Id. 102375199). 4. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A intimação pessoal da parte para fins de extinção por abandono é válida quando realizada no endereço indicado por ela mesma na petição inicial. 2. A Súmula 240 do STJ não se aplica aos casos em que a relação processual ainda não foi angularizada, sendo prescindível o requerimento do réu para a extinção do feito por abandono." Dispositivos relevantes citados: Arts. 6º, 8º e 485, incisos II e III, §§ 1º e 7º, do Código de Processo Civil. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 240; STJ, AgInt no AREsp 2474386 BA, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 15/04/2024; STJ, AgInt no AREsp 2151296 CE, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 11/09/2023; STJ, AgInt no AREsp 989.329/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 21/02/2017. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0000006-27.1996.8.05.0165, de Medeiros Neto, em que é Apelante DESENBAHIA – AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A e Apelada SOLY DISTRIBUIDORA DE DOCES LTDA – ME. Acordam, os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema.